Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-86.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DECORRENTE DE NORMA COGENTE. CÁLCULO NORTEADO PELO SISTEMA BIFÁSICO DA DOSIMETRIA DA PENA PECUNIÁRIA, NO INTERVALO DE 10 A 360 DIAS-MULTA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. PRISÃO HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO.
1. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e, como tal, é de aplicação cogente, noutras palavras, sua aplicação decorre de imposição legal e eventual exclusão, por conseguinte, importaria em violação ao princípio da legalidade.
2. A pena de multa deve ser estabelecida em duas fases (sistema bifásico), sendo que na primeira se estabelecerá a quantidade de pena de multa em dias, e na segunda o valor de cada dia-multa. Na primeira fase, para haver real proporcionalidade com a pena corporal aplicada, deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade (artigo 68, do Código Penal), ou seja, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, dentro do intervalo legal de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa da pena pecuniária (artigo 49, do Código Penal). Já na segunda fase, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu, partindo-se do valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 2.1. Mantém-se a pena pecuniária e o valor do dia-multa fixados em seu mínimo legal.
3. O regime prisional semiaberto imposto na sentença é adequado para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente.
4. Se o réu for reincidente em crime doloso, tanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito como a suspensão condicional da pena são incabíveis, à vista dos óbices contidos no artigo 44, inciso II, e no artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal.
5. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária aos réus que cumpram pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais, como na hipótese de portadores de grave enfermidade, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. Todavia, a alegação de que o acusado é o provedor da família, por si só, não constitui situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, II, da LEP.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso desprovido.